Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702406-07.2021.8.07.0014 RECORRENTE: TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: VIVO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE/FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE NA COBRANÇA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. 1. É cediço que a Resolução 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios à contratante pessoa jurídica e, em contrapartida, exigir que fique vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, de modo que o período de 36 (trinta e seis) meses estipulado não encontra óbice legal. 2. Não se pode imputar à prestadora de serviços de telefonia a causa pelo inadimplemento contratual ou mesmo falha na prestação do serviço, na hipótese em que o óbice para a continuidade da execução do contrato se deu por fato superveniente decorrente de interesse da contratante em alterar o seu logradouro para área em que não há viabilidade técnica e disponibilidade de rede. 3. O objetivo da penalidade no caso de rescisão antecipada e injustificada do pacto é ressarcir a empresa pelos investimentos realizados, sendo certo que, no período em que executado o serviço, houve retorno financeiro à prestadora, não comparecendo razoável a cobrança da mesma multa para àquele que quebra o pacto no início, no meio ou no fim do prazo de fidelização, consoante entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Mostra-se lícita a multa cobrada pela quebra de fidelização quando a causa não é imputável à empresa de telefonia e tendo em vista que a previsão no ajuste para fins de cálculo da penalidade é proporcional aos meses remanescentes da fidelidade. 5. É indevida a cobrança referente à prestação de serviços de telefonia após a solicitação de cancelamento, devendo o valor ser restituído na forma simples quando a contratante não se enquadra no conceito de consumidora. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 55, §3o, 489, §1o, inciso VI, e 784, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer argumentação pertinente às matérias por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los ofendidos. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano acerca do descabimento da cobrança de multa pela quebra de fidelização contratual, sem apontar qual ou quais artigos de lei teriam sido interpretados de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 55, §3o, 489, §1o, inciso VI, e 784, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo, pois a respeito da fundamentação própria do recurso especial, já assentou o STJ que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Ainda quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial pelo dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012